Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
FAZENDA. CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE “HOME CARE”. EFETIVAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, NOS AUTOS EM QUE RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO ESTATAL (processo n. 0701143-30), INCLUSIVE MEDIANTE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO CONFIGURADO O DEVER DE RESSARCIMENTO TAMBÉM DAS DESPESAS DA RECORRIDA COM A MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO DA DEMANDADA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e inicialmente distribuído (em 11.12.2018) à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Declínio da competência e redistribuição do processo, por prevenção, a este Juízo, em 25.08.2020. Autos então remetidos ao Ministério Público, que oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. No que concerne quadro fático-processual, destaca-se: (i) a parte recorrida é genitora de menor enferma, e com necessidade de tratamento domiciliar; (ii) diante da omissão estatal ao oferecimento dos cuidados (“home care”), ajuizou ação n° 0701143-30.8.07.0018, que tramitou no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública Distrito Federal; (iii) naqueles autos, adveio determinação de sequestro do valor de R$: 70.180,95, para custeio do tratamento; (iv) no entanto, a recorrida teria arcado com o pagamento de um plano de saúde, por 04 meses para que não fosse suspenso o atendimento domiciliar de sua filha, razão pela qual requer a indenização dos danos materiais (R$ 6.179,00), além dos danos morais, estimados em R$ 15.000,00 (no particular, pedido julgado improcedente).
III. O cerne da controvérsia residiria, processualmente, na (in) adequação da via eleita ao recebimento da verba, que deveria ser requerida em cumprimento de sentença, nos autos n. 0701143-30.2018 (1o JEFP/DF) e, no mérito, pela violação (ou não) do princípio da isonomia e na inexistência de omissão estatal.
IV. No que concerne ao processo n. 0701143-30.2018 (ajuizamento em 16.02.2018), pontuam-se os seguintes aspectos: (i) a antecipação de tutela foi deferida em 17.04.2018, para determinar que o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care), na forma e periodicidade que vinha sendo disponibilizado pelo plano de saúde, nos termos dos relatórios médicos acostados (ID 13535202), em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública; (ii) descumprimento da decisão liminar, e determinação de sequestro de verbas públicas, em 21.05.2018, nos seguintes termos: [...] A parte Autora manifestou-se por meio do documento Num. 16337385, comunicando novo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Diante da manifesta situação de descumprimento da decisão, bem como da gravidade do estado de saúde da parte Autora, é necessária a adoção de medida apta a garantir a efetivação da decisão judicial, conforme previsão do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil. No receituário médico ID num. 13535202 consta que a parte Autora possui as condições necessárias para ser assistida pelo programa de Internação Domiciliar - Home Care. Não obstante a informação de que a rede pública não disponibiliza a cobertura noturna e para os finais de semana, sequer promoveu a assistência da paciente no período diurno. Dessa forma, a parte Autora apresentou três orçamentos do tratamento pleiteado, dos quais o menor foi no valor de R$ 23.393,65 (ID num. 15186756). Posto isto, determino o sequestro do valor de R$ 70.180,95 (setenta mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos) dos cofres públicos, consoante menor valor orçado para o fornecimento urgente do tratamento de Internação Domiciliar - Home Care, pelo prazo de 3 (três) meses [...]; (iii) alvará liberado em favor da ora recorrida; (iv) em 06.07.2020, foi prolatada sentença de procedência dos pedidos, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o Réu forneça à parte Autora o tratamento domiciliar do tipo Home Care, na forma e periodicidade que vinha sendo disponibilizado pelo plano de saúde, nos termos dos relatórios médicos acostados (ID 13535202), em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde; (iv) o decisum foi confirmado por esta 3a Turma Recursal, com a ressalva à comprovação da revisão periódica a cada três meses, que atualize a necessidade do acompanhamento domiciliar.
V. A causa de pedir nos presentes autos eletrônicos (demanda ajuizada em 11.07.2018) estaria centrada nos danos materiais (ressarcimento dos valores pagos a título de plano de saúde privado referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2018, ou seja, no curso do processo n. 0701143-30) e morais, decorrentes da demora ao fornecimento do “homecare” pelo Ente Federativo, o que afastaria a alegação recursal de que o pleito deveria ser formulado em sede de cumprimento de sentença nos autos n. 0701143-30.2018.
VI. Lado outro, em relação ao mérito, razão assiste ao DISTRITO FEDERAL. Com efeito, os valores referentes a eventual descumprimento da decisão de fornecimento do tratamento são objeto de cumprimento de sentença nos autos n. 0701143-30.2018, nos quais seguem a ser efetivadas todas as medidas ao alcance da efetividade da decisão judicial, inclusive mediante sequestro de verbas públicas (e o respectivo levantamento de valores, com a devida prestação de contas).
VII. Nesse contexto, não configurada a obrigação estatal do ressarcimento dos gastos da recorrida, decorrentes da opção pela continuidade do pagamento de plano de saúde privado no curso da demanda (o qual, seguramente, possuiria cobertura mais abrangente do que o “home care”), notadamente quando existem evidências do interesse da recorrida à manutenção do tratamento oferecido plano de saúde.
VIII. No particular, o relatório apresentado pelo DF destaca: [...] Apesar da atenção dispensada à paciente naquilo que competiu ao NRAD frente ao seu caso em particular (era acompanhada por serviço de Home Care até então) e da preocupação em mantê-la no Programa, fomos surpreendidos com a informação dada pelo CNUD/SES de que a senhora Daniella não buscava as dietas ,frascos e equipos (SEI 00060- 00100135/2017-15) para a paciente Brenda desde abril de 2017, isto é, há 1 ano. Tal atitude culminou com o DESCREDENCIAMENTO da paciente Brenda do PTNED/SES (Anexo 6 e 7). A senhora Daniella também não nos informou que o serviço de Home Care era quem fornecia as dietas para a paciente nesse período. Em março de 2018 (em 06/03/2018 especificamente), nova visita domiciliar foi realizada para esclarecer à cuidadora quanto ao funcionamento do NRAD e quanto ao motivo do descredenciamento do programa nutricional. Até aquele momento, a paciente Brenda ainda estava em acompanhamento pelo Home Care Bradesco e que assistência continuaria por pelo menos mais seis meses. A senhora Daniella nos disse que continuaria com o Home Care Bradesco e que entraria em contato caso tivesse interesse no acompanhamento do NRAD e do fornecimento de dietas via PTNED[...]
IX No mesmo sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça. Transcrevo: [...] compulsando os autos, verifica-se que a parte ajuizou a ação de no 0701143- 30.2018.8.07.0018, perante o 1o Juizado Especial de Fazenda Pública, para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do tratamento home care. A parte requer o pagamento de plano de saúde privado, que segundo ela, teria sido utilizado para custear o mesmo tratamento, no curso daquele processo, quando já se havia sequestro de verba pública para garantir o tratamento a autora. Essa ação não é própria, conforme disse o juízo de piso, já que o cumprimento da decisão e todos os seus consectários competia ao juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública, que é quem poderia definir as exatas arestas de sua determinação. Além disso, observa-se que havia pedido de sequestro de verba pública, que deveria ter sido executada pela requerente, apresentando orçamento do serviço a ser executado, devendo prestar contas do gasto público. Absolutamente inviável que a parte possa, sponte própria, sem decisão judicial minimamente válida, contratar plano de saúde privado, e um dos mais caros do país, para buscar atendimento privado. Isso não fazia parte da decisão. O ressarcimento de serviços, se possível, o que no ver do Ministério Público não é, teria que ser sob prévia determinação do juízo competente. Pedido de ressarcimento posterior, com escolha muito mais abrangente, plano de saúde, é absolutamente temerário. Observa-se, ainda, que o setor técnico da SES-DF constou que a representante d menor discordava do tratamento domiciliar ofertado pela SES-DF, achando que esse estava aquém do necessário. Vejamos: A paciente foi avaliada (anexo 5) e, após análise, verificou-se que a paciente apresentava características clínicas que a enquadravam no padrão de paciente assistido por essa Atenção Domiciliar, porém um tipo de atendimento aquém daquele desejado e pleiteado pela mãe da paciente. Ora, o Estado não está obrigado a arcar com os custos de tratamento do paciente na rede privada de saúde se a escolha foi realizada pelo próprio particular, sem que houvesse negativa do Estado em fornecer o tratamento adequado. Portanto, o recurso deve ser julgado procedente, reformando a sentença combatida para isentar o recorrente de ressarcir qualquer despesa à recorrida [...].
X. Desse modo, considerando que a recorrida segue a obter o ressarcimento de todas as despesas relacionadas à obrigação de fornecimento de “home care” em ação própria, não resulta configurado o dever estatal de arcar, além disso, com as despesas referentes ao plano de saúde contratado (e mantido naquele período) por iniciativa da parte.
XI. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, provido. Sentença reformada, para julgar improcedente também o pedido de indenização dos danos materiais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.